Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
I – O pedido de declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da obrigação prescrita procede, por consequência, o nome do autor deve ser excluído da plataforma digital da Serasa Limpa Nome.
II- A inscrição do nome do autor na plataforma digital de negociação de obrigações prescritas, Serasa Limpa Nome, não causa automática lesão aos direitos de personalidade e, nos autos, não há prova de que o autor tenha sofrido lesão do devedor, por consequência, improcede o pedido de reparação moral.
III - Diante da sucumbência recíproca entre as partes, a majoração dos honorários advocatícios ou a mudança do parâmetro para fixação, como pleiteou o apelante-autor, também repercutiria na verba a que ele foi condenado, em evidente reformatio in pejus.
IV – Apelações desprovidas.